Tribunal: STF
Processo: RE 289340
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: - Previdência social. Correção dos benefícios com
base no salário mínimo.
- No caso, até a promulgação da atual Constituição, o
critério da equivalência ao salário mínimo desde a concessão do
benefício já foi afastado pelo provimento do recurso especial, razão
por que o recurso extraordinário está prejudicado quanto a esse
período.  Já no que vai da promulgação da Carta Magna até o sétimo
mês após a sua vigência, a revisão em causa vinculada ao salário
mínimo viola o disposto no artigo 58 do ADCT, porque, se este só
determinou esse critério de revisão a partir do sétimo mês após a
promulgação da Constituição, a partir desta até esse sétimo mês tal
critério não é admitido por ele.  Segue-se o período que vai do
sétimo mês depois da promulgação da Carta Magna até a implantação do
plano de custeio e benefícios que ocorreu com a entrada em vigor da
Lei 8.213/91, no qual a correção dos benefícios com base no salário
mínimo decorre da aplicação do artigo 58 do ADCT. A partir, porém,
da vigência da referida Lei, esse critério de correção vinculada ao
salário mínimo ofende o disposto na parte final do § 2º do artigo
201 da Constituição e no artigo 58 do ADCT.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.